Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-03.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS.
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades identificadas no repasse de

Num. 44370646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos de partido diverso, nas eleições
proporcionais, sob o fundamento de burla à
vedação
de
coligações
proporcionais
instituída pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos coligados
nas eleições majoritárias para candidatos
de
partidos
distintos
nas
eleições
proporcionais,
em
face
da
vedação
constitucional à formação de coligações nas
eleições proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional nº 97/2017
proíbe a formação de coligações nas
eleições
proporcionais,
vedando,
por
consequência, o repasse de recursos entre
partidos não coligados especificamente
para o cargo proporcional.
4. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, alterado pela Resolução nº
23.731/2024,
expressamente
veda
o
repasse de recursos do FEFC entre
partidos
políticos
ou
candidatos
não
pertencentes
à
mesma
coligação
ou
federação.
5. O STF, no julgamento da ADI nº
7214/DF, consolidou o entendimento de que
a vedação às coligações proporcionais
alcança também o trânsito de recursos
entre partidos distintos, reafirmando a
autonomia partidária e a necessidade de
transparência na utilização dos recursos
públicos.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reconhece como irregular o
repasse
de
recursos
do
FEFC
para
candidatos de partidos diversos, ainda que

Num. 44370646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600355-03.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
03.2024.6.16.0151, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Requerente: Eleicao 2024 Clóvis Mateus Cucculotto Prefeito, Eleicao 2024 Vice-Prefeito,
Valdir Wiesenhutter, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ (R$ 8.754,80), mediante emissão de GRU, cujo pagamento deve
ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta decisão, nos termos
do art. 79 da mesma Resolução, devendo o comprovante de recolhimento ser anexado aos autos
até o dia útil seguinte ao final do prazo concedido. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por
Clóvis Mateus Cucculotto e Valdir Wiesenhutter, candidatos a prefeito e vice-prefeito, nas eleições
municipais de 2024, no município de São João/PR, pelo PSD, em que foram encontradas
irregularidade na prestação de contas do candidato. Verifica-se que, conforme pode ser observado
do extrato bancário - ID 127439846, que apesar do Prefeito integrar o partido PSD, os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha vieram do partido PL, no qual o seu Vice faz parte.
Sendo assim, em virtude da desnecessidade da abertura da conta bancária específica para o cargo
de Vice-Prefeito, integrando como conta única somente a do Prefeito, não há óbice na distribuição
de tais recursos aos candidatos proporcionais filiados ao partido PL. Porém, percebe-se que houve
a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos
filiados ao partido PSD que, apesar de integrarem o mesmo partido do Prefeito Clóvis, não
deveriam ter recebido valores provenientes do partido PL, pois não há coligação para o cargo
proporcional, não podendo ser beneficiados da coligação formada exclusivamente para a chapa
majoritária. O valor total arrecadado para a campanha do candidato a prefeito somou R$159.665,68,
enquanto foi praticado o repasse de R$8.754,80 aos candidatos do partido PSD. A proporção entre
o valor do repasse de FEFC, realizado indevidamente, e o total das receitas arrecadadas pelo
candidato a prefeito, objeto da presente prestação de contas, resultou no percentual de 5,48%.
Assim sendo, tratando-se de valor ínfimo e, considerando que foi determinada a devolução ao
tesouro dos valores de FEFC repassados irregularmente pelo candidato/prestador das contas, não
há empecilho para a aprovação das presentes contas com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução do TSE n. 23.607/2019. Por outro lado, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, o valor
repassado indevidamente, nos termos dos artigos 17, §9º e 19, §9º, c/c art. 50 §5º, todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

VALDIR WIESENHUTTER (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDIR WIESENHUTTER VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44370646
05/02/2025
09:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44370646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.183
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600355-
03.2024.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDIR WIESENHUTTER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS.
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades identificadas no repasse de

Num. 44370646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos de partido diverso, nas eleições
proporcionais, sob o fundamento de burla à
vedação
de
coligações
proporcionais
instituída pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos coligados
nas eleições majoritárias para candidatos
de partidos distintos nas eleições proporcionais, em face da vedação
constitucional à formação de coligações nas
eleições proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional nº 97/2017
proíbe a formação de coligações nas
eleições
proporcionais,
vedando,
por
consequência, o repasse de recursos entre
partidos não coligados especificamente
para o cargo proporcional.
4. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, alterado pela Resolução nº
23.731/2024,
expressamente
veda
o
repasse de recursos do FEFC entre
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou federação.
5. O STF, no julgamento da ADI nº
7214/DF, consolidou o entendimento de que
a vedação às coligações proporcionais
alcança também o trânsito de recursos
entre partidos distintos, reafirmando a
autonomia partidária e a necessidade de
transparência na utilização dos recursos
públicos.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reconhece como irregular o
repasse
de
recursos
do
FEFC
para
candidatos de partidos diversos, ainda que

Num. 44370646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
integrantes
de
coligações
majoritárias,
determinando a devolução dos valores
como medida corretiva.
7. No caso dos autos, o repasse de
recursos pelo Partido Liberal (PL) para
candidatos do Partido Social Democrático
(PSD) em eleições proporcionais configura
burla à vedação constitucional de coligações proporcionais, devendo ser
mantida a decisão que determinou a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a decisão que aprovou com
ressalvas as contas de campanha do
recorrente e determinou a devolução dos
valores
repassados
irregularmente
ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; art. 17, § 1º (redação dada
pela EC nº 97/2017); Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º; Lei nº 9.096/95;
Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº
7214/DF,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, publ. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl nº 060091777/AL, Rel. Min. Carlos
Horbach,
publ.
20/03/2023;
TSE,
AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, Rel. Min.
Sérgio Banhos, publ. 28/10/2021.

Num. 44370646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Clovis Mateus Cuccolotto nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 8.754,80 ao
Tesouro Nacional (id. 44271975), ao fundamento de aplicação irregular de recursos do FEFC.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44271986), aduzindo, em síntese, que o repasse de
recursos do PL a candidatos do PSD foi regular, amparado pela coligação entre os partidos PL e
PSD na eleição majoritária, e que o uso dos recursos foi realizado de forma transparente,
respeitando a legislação eleitoral e os princípios da boa-fé. Requer a aprovação plena das contas
ou, subsidiariamente, a isenção da devolução dos valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44280620).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024 (id.
44258224) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44258227).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas é fundamental para a democracia, pois garante transparência nos gastos
de campanha e combate o abuso de poder econômico, como prevê a Constituição (artigo 14,
parágrafo 10).
Ela é importante porque permite que os eleitores saibam quem financia as candidaturas,
identificando interesses legítimos ou não, e avaliando se estão alinhados com seus valores.

Num. 44370646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
Com bilhões de reais movimentados pelos Fundos Partidário (Lei nº 9.096/95) e Eleitoral (Lei nº
13.487/17), é essencial comprovar o uso correto desses recursos e os dados financeiros
apresentados por candidatos e partidos são a principal base para investigar irregularidades,
exigindo análise rigorosa.
Para as eleições de 2024, O TSE atualizou a Resolução nº 23.607/2019, que reúne as principais
regras e decisões sobre o tema.
No caso em análise, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos de partido diverso daquele a que o recorrente é filiado.
Os prestadores recorreram, aduzindo, em síntese, que o repasse de recursos do PL a candidatos do
PSD foi regular, amparado pela coligação entre os partidos PL e PSD na eleição majoritária, e
que o uso dos recursos foi realizado de forma transparente, respeitando a legislação eleitoral e os
princípios da boa-fé.
O recurso não prospera.
A linha de argumentação dos recorrentes encontra-se completamente superada.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO

Num. 44370646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .

Num. 44370646 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em

Num. 44370646 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Observa-se, portanto, que os precedentes desta corte citados pelos recorrentes, datados do início
de 2022 e relativos às eleições de 2020 (REl: 06003229820206160168; REl: 0600349-
27.2020.6.16.0186; REl: 06004682520206160012), foram superados pelos novos entendimentos
decorrentes da interpretação fixada pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI n.
7214/DF.
No caso dos autos, os recorrentes realizaram doações estimáveis de serviços advocatícios e
material gráfico com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do Partido Liberal - PL para candidatos aos cargos proporcionais filiados ao Social
Democrático - PSD.
É o que ficou assentado na sentença recorrida:
Porém, percebe-se que houve a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha para candidatos filiados ao partido PSD que, apesar de integrarem o mesmo
partido do Prefeito Clóvis, não deveriam ter recebido valores provenientes do partido PL,
pois NÃO há coligação para o cargo PROPORCIONAL, não podendo ser beneficiados da
coligação formada exclusivamente para a chapa majoritária.
O valor total arrecadado para a campanha do candidato a prefeito somou R$159.665,68,
enquanto foi praticado o repasse de R$ 8.754,80 aos candidatos do partido PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse todos esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual
impõe-se a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.

Num. 44370646 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509231029500000043316851
Número do documento: 25020509231029500000043316851
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:18:58

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600355-
03.2024.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO PREFEITO, CLOVIS MATEUS
CUCOLOTTO,
ELEICAO
2024
VALDIR
WIESENHUTTER
VICE-PREFEITO,
VALDIR
WIESENHUTTER - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025